Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715699-97.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: SIDIMAURA SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 70141896) não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 28/02/2024 (ID 70140543), antes, portanto, da interposição da apelação, que ocorreu em 24/01/2025 (ID 70141896). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora